Tribunal: TJBA
Processo: 8018446-02.2020.8.05.0000
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE
Órgão julgador: LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO n.
8018446-02.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

EXCIPIENTE: LUCIANO SOARES FREITAS

Advogado(s)
:
LUCIANO SOARES FREITAS, MELINA FREITAS ALVES DE VASCONCELOS

EXCEPTO: DESEMBARGADOR(A) RELATOR(A) DA RESTAURAÇÃO DE AUTOS 0000406-11.2020.8.05.0000

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE DESEMBARGADORA. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA A QUAISQUER DAS HIPÓTESES, ESTAMPADAS, NO ART. 145, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO IMPROCEDENTE
.

I.
Trata-se de Incidente de Exceção de Suspeição, arguid
o
por
LUCIANO SOARES FREITAS
, em face d
a eminente Desembargadora C
a
rmem Lúcia Santos Pinheiro, relatora do recurso de apelação, nº 0000438-82.2015.8.05.0164, e dos embargos de declaração, nº 0000438-82.2015.8.05.0164/50000.

II
.
Joeirando-se os autos, bem é de ver que as situações, narradas,
in hipotesis
, não se amoldam a quaisquer das hipóteses, estampadas, no rol taxativo do art. 145, do Código de Processo Civil, afastando-se, consectariamente, as alegativas de suspeição
.

III
. Parecer da Procuradoria de Justiça pela improcedência da exceção de suspeição.

IV. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos da Exceção de Suspeição nº
8018446-02.2020.8.05.0000
,
ACORDAM

os Senhores Desembargadores do Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Salvador, de de 2020.

Des. LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA